Tribunal: TJES
Processo: 0004098-31.2014.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Ordinária; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004098-31.2014.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLA ANDREA TASSINARI DE SOUZA

APELADO: LUIZ CARLOS DA CUNHA AVELAR

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. EXERCÍCIO DE POSSE POR 08 (OITO) ANOS. LAPSO INSUFICIENTE PARA USUCAPIR IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE SOMA DE POSSE COM A DO ANTECESSOR. INVIABILIDADE DE RECONHECER USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A apelante exerce posse sobre o imóvel há pouco mais de 08 (oito) anos, de modo que não preenchido o tempo que necessitava para ser congratulada com a prescrição aquisitiva, quer a fundada em posse simples, quer a fundada em posse qualificada.

2. Não há como a apelante se beneficiar do disposto no artigo 1.243 do Código Civil, já que seu antecessor não chegou a exercer posse sobre o imóvel.

3. Inviável reconhecer em favor da apelante a usucapião especial urbana, uma vez que, para tanto, teria de provar que não é proprietária de outro imóvel urbano ou rural.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelação
interposta por
Carla Andréa Tassinari de Souza
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Marataízes, que, nos autos da
ação de usucapião
ajuizada em face de
Rodrigo Benevides de Oliveira
Azevedo
, julgou improcedentes os pleitos exordiais.

Alega a apelante que:
i)
ajuizou ação de usucapião em desfavor do apelado, com o fito de convolar em propriedade a posse que exerce sobre imóvel localizado na Rua Santa Maria, nº 02, Balneário Arpege, Marataízes/ES, com área total de 240 m
2
(duzentos e quarenta metros quadrados);
ii)
somada sua posse com a do antecessor, chega-se a 26 (vinte e seis) anos;
iii)
desde 2014, reside no dito imóvel, no qual edificou casa para moradia (id. 6202462).

O apelado clama pelo desprovimento do recurso (id. 6202467).

A Procuradoria de Justiça registra inexistir interesse público assaz a tornar cogente a intervenção ministerial no feito (id. 6742031).

Segundo abalizada lição de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald (
in
Direitos Reais, 7ª edição, Lumen Juris, p. 336), o mais significativo requisito formal da usucapião é o tempo, fator fundamental para a conversão da posse em propriedade.

Rememoram os aludidos civilistas que, pelo revogado artigo 550 do Código Civil de 1916, a usucapião extraordinária era alcançada em 30 (trinta) anos, prazo esse que foi reduzido para 20 (vinte) anos pela Lei nº 2.437/1955.

O artigo 1.238 do Código Civil de 2002, atento ao princípio da operabilidade, reduziu ainda mais os prazos da usucapião extraordinária, passando-os para 15 (quinze), no caso de posse simples, e 10 (dez) anos, no caso de posse qualificada.

A posse simples é aquela que se satisfaz com o exercício de fato pelo usucapiente de algum dos poderes inerentes à propriedade, elencados no artigo 1.196 do Código Reale, conduzindo-se o possuidor como se dono fosse. Assim, mesmo que não habite o imóvel, alcançará a usucapião em 15 (quinze) anos, na hipótese de satisfazer os outros requisitos.

Se além de demonstrada a posse, qualificar-se a ocupação do bem pela concessão de função social, por intermédio de efetiva moradia do possuidor no local ou realização de obras e serviços de caráter produtivo, o usucapiente será agraciado pela redução do prazo de 15 (quinze) anos para 10 (dez) anos.

Em 22 de agosto de 2014, a apelante celebrou contrato de compra e venda com Rodrigo Benevides de Oliveira Azevedo e Flávia Oliveira de Azevedo Correia, tendo por objeto o imóvel cuja propriedade ora é vindicada (fls. 19-21). Contudo, foi somente no final de 2015 que a apelante passou a residir na localidade, consoante se extrai de laudo de averiguação lavrado por Oficiala de Justiça (fl. 127).

Destarte, a apelante exerce posse sobre o imóvel objeto da disputa há pouco mais de 08 (oito) anos, de modo que não preenchido o requisito temporal de que necessitava para ser congratulada com a prescrição aquisitiva, quer a fundada em posse simples, quer a fundada em posse qualificada.

Não desconheço que o artigo 1.243 do Código Civil autoriza que o possuidor acrescente à sua posse a dos seus antecessores. Todavia, não há como a apelante se beneficiar de tal preceptivo, já que Rodrigo Benevides de Oliveira Azevedo não chegou a exercer posse sobre o imóvel que adquiriu de Delson Ferreira da Silva.

Ao ser sabatinado em juízo, Delson Ferreira da Silva disse que "quando Sr. Rodrigo adquiriu o terreno, não deu nenhuma destinação específica" (fl. 243 e mídia). Ademais, no laudo de averiguação consta informação de antiga moradora da localidade, informando que o imóvel "ficou desocupado por tanto tempo que os poucos moradores ali chegaram a fazer uma horta" (fl. 127).

De arremate, impossível reconhecer em favor da apelante a usucapião especial urbana, prevista no artigo 1.240,
caput
, do Código Civil, uma vez que, para tanto, teria ela de provar que não é proprietária de outro imóvel urbano ou rural. Como deixou de assim proceder, há de amargar as consequências por não ter se desincumbido de ônus probatório que lhe era próprio.

Não há como reconhecer, para o fim descrito no parágrafo anterior, o documento que consta no id. 6202464, o qual somente poderia ser apresentado pela vez primeira nesta Superior Instância caso destinado a provar fato superveniente ou se não fosse conhecido ou não estivesse acessível ou disponível à apelante, nos termos do artigo 435,
caput
e parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
à apelação.

Majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor da causa, nos moldes do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.